Tribunal: TJES
Processo: 5001405-13.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-13.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY LIMA NORBERTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O CASO E A FINALIDADE DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)A falha na prestação do serviço da instituição financeira consubstanciada no ajuizamento de ação de busca e apreensão indevida gera transtornos ao consumidor, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento, sendo cabível a indenização de cunho moral. 2) Para fixação do quantum indenizatório, deve-se partir da premissa de que “A indenização mede-se pela extensão do dano” (inteligência do art. 944 do Código Civil), atentando-se ainda, para a dupla finalidade do instituto, qual seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3) Montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado, tendo em vista o contexto fático e o escopo do dano moral. Veículo que foi devolvido em curto espaço de tempo. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ROSEMARY FERNANDES LIMA
(id 7480268), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7480266) que, em sede de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por
BANCO PAN S.A.,
julgou procedente em parte o pedido reconvencional, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais sustenta a recorrente que, considerando o sofrimento e constrangimento advindo da cobrança e apreensão veicular indevida, o importe indenizatório estabelecido se mostra irrisório, devendo ser majorado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões anexadas no id 7480270 - por meio da qual o recorrido impugnou a gratuidade da justiça deferida à recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para fins de contextualização, rememoro tratar-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira em virtude de suposto inadimplemento da requerida/apelante quanto às parcelas do contrato de financiamento entabulado para fins aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária.

Do compulsar dos autos infere-se que, deferida e executada a medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia, bem como efetivada a citação, a requerida/apelante, em sede de defesa, noticiou a existência de ação indenizatória (5007193-41.2021.8.08.0035) por meio da qual havia sido determinada a suspensão das parcelas relacionadas à avença objeto de discussão nos presentes autos. Outrossim, em reconvenção, pleiteou indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista a cobrança e apreensão veicular indevidas.

Diante disso, o magistrado de piso proferiu sentença no sentido de julgar extinta sem resolução de mérito a lide principal; e em relação à lide secundária, julgar procedente em parte o pedido reconvencional, estabelecendo a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, montante que deu azo ao presente recurso por meio do qual pugna a recorrente pela majoração do
quantum
fixado, a fim de alçá-lo ao patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A respeito do tema, registro que
“(...) A falha na prestação do serviço da instituição financeira consubstanciada no ajuizamento de ação de busca e apreensão indevida gera transtornos ao consumidor, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento e sendo, assim, cabível a indenização por danos morais.“
(TJ-MG - AC: 10000211858543001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. STJ. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA ANTERIOR À BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que inclui as parcelas vencidas e as vincendas. Por outro lado, se a instituição bancária celebra acordo tácito com o devedor, aceitando o recebimento apenas das prestações em atraso, não há que falar em vencimento antecipado das prestações, presumindo-se a continuidade do contrato celebrado entre as partes.
A busca e apreensão do veículo sem que existisse nenhuma prestação em atraso, decorrente da desídia da instituição financeira em informar ao magistrado de origem sobre a quitação do débito, configura ato ilícito gerador de danos morais que devem ser indenizados.
O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. (TJ-DF 07009105820218070008 1428110, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Logo, indene de dúvidas que a privação do veículo, irregularmente apreendido, certamente enseja prejuízo de ordem moral, emocional e psicológico que extrapola a esfera dos meros contratempos, ensejando, por consequência, o dever de indenizar da parte responsável pelo ilícito.

No que pertine ao
quantum
reputado como adequado, parte-se da premissa de que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
(inteligência do art. 944 do Código Civil)
, d
evendo ser considerando ainda a dupla finalidade do instituto, qual seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa.

Na hipótese vertente, partindo de tais premissas, entendo que o montante arbitrado em sede de sentença mostra-se suficiente para compensar a recorrente pelos transtornos advindos da conduta desidiosa perpetrada pela instituição financeira, em especial porque, a despeito do descabimento da ação, observa-se um diminuto lapso temporal entre a constrição, datada de 07.03.2023 (id 7480244); e a devolução do bem em 14.05.2022 (id 7480254), o que retrata, em meu sentir, a ausência de má-fé do banco que, assim que constatado o equívoco, providenciou imediata devolução do carro.

Este tem sido o posicionamento adotado por este Sodalício em casos de busca e apreensão irregular. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Configura-se o dever de indenização por danos morais o ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo, com cumprimento da liminar, após celebração de acordo extrajudicial. 2. Evidencia-se a conduta negligente do agente financeiro, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi realizado extrajudicialmente e anterior a ação. 3. Na fixação do quantum indenizatório, o caput do art. 944 do CC/2002 preceitua que "A indenização mede-se pela extensão do dano", devendo o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, também considerando o critério da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva.
4. A fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desarrazoada, eis que apesar do ajuizamento equivocado da ação em 31/05/2022, o veículo foi prontamente devolvido em 05/07/2022, assim que constatado o erro.
5.
Indenização por danos morais reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a data da citação, por se tratar de relação contratual.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. (TJES, AC 5005542-53.2022.8.08.0030, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 29.02.2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR
. ALIENAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. COISA JULGADA. ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em que pese a tentativa recursal de revolver os fatos que ensejaram a condenação, a ilicitude da conduta do banco se encontra albergada pela coisa julgada, haja vista a discussão a respeito na ação de busca e apreensão, na qual fora condenado por litigância temerária, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 2) Considerando que, nos expressos termos do § 7º do aludido dispositivo, a aplicação da multa do § 6º não afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, afigura-se totalmente despropositada a alegação de que o recorrido já obteve indenização pelos transtornos causados com a apreensão e alienação irregulares do veículo financiado, sem prévia constituição em mora. 3) Quanto à caracterização dos danos morais, não restam dúvidas acerca do abalo psicológico sofrido em função da perda abrupta do veículo, que também era utilizado na venda de lanches em trailer ambulante, mesmo estando com as prestações do financiamento quitadas.
4) Lançando mão do método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, não se vislumbra abusividade no valor fixado (R$ 5.000,00), consentâneo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados.
5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: O valor da multa imposta na ação de busca e apreensão, em vista das peculiaridades da presente hipótese, se revela suficiente a reparar todos os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor. (TJES, AC 0004310-87.2018.8.08.0012, Rel José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, DJ 18.12.2023)

Na mesma senda, o entendimento externado por outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA E CUMPRIDA NOS AUTOS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PROPOSITURA DA BUSCA E APREENSÃO EM CONCOMITÂNCIA À NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO CONSUMIDOR
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA LIDE PRINCIPAL. PLEITO RECONVENCIONAL JULGADO PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO PELA RECONVINDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. OFENSA À LEALDADE, BOA-FÉ E DEVER DE DILIGÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 186 C/C 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA CONDUTA E O PORTE DO OFENSOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0029327-29.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 22.04.2021) (TJ-PR - APL: 00293272920208160014 Londrina 0029327-29.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 22/04/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor.
Indevida busca e apreensão do veículo, causando constrangimentos e angústia na vida do demandante, decorrentes da privação do uso do bem, suficientes a ensejar a pretendida reparação por danos morais. Indenização devida, arbitrada em R$5.000,00
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10015423020198260597 SP 1001542-30.2019.8.26.0597, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 24/03/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)

Diante disso, não obstante os robustos argumentos trazidos pela parte recorrente, não vislumbro razões para reforma da sentença atacada.

Por derradeiro, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça formulada no bojo das contrarrazões recursais, notadamente porque

“(...) na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício (...)”
STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017), ônus do qual não se desincumbiu o apelado, eis que não trouxe aos autos qualquer elemento hábil a afastar a benesse outrora concedida à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROSEMARY FERNANDES LIMA
(id 7480268) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (id 7480266) que, ao acolher em parte o pedido formulado em reconvenção, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de aplicar a regra inserta no art. 85,§ 11° do CPC, ante a não fixação, em sentença, de verba honorária em desfavor da recorrente no âmbito da reconvenção.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2024 às 12:45:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51344527052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.